Tribunal: STM
Processo: 7001273-38.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001273-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial,
para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e condenar ALAN MAGIAR
NASCIMENTO DOS SANTOS, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM
(Falsidade Ideológica), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de
reclusão, fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos
termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP, na forma do voto do Revisor
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e negavam provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conhecia e dava
provimento do Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o
Civil ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o regime aberto para
início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR E
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO ESPECÍFICO. CONTROLE DE
ARMA DE FOGO. ARMAMENTO PARA CIVIL. IDONEIDADE E BONS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
O dolo específico no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) exige que o agente
insira ou faça inserir declaração inverídica no documento, tendo em mira um objetivo
predeterminado e danoso à Administração Castrense ou ao Serviço Militar, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
A Legislação Pátria para controle de Arma de Fogo garante a legalidade do armamento por
civis, desde que atendidas todas as regras impostas pela Lei, a qual visa restringir ao
máximo a circulação de armas na mão do cidadão.
A comprovação de idoneidade e de bons antecedentes, caracterizada por não estar
respondendo o cidadão interessado a qualquer inquérito policial ou a processo criminal, é
exigência da legislação federal que regulamenta o controle de Arma de fogo.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar
provimento ao recurso ministerial, para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e condenar ALAN
MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM (Falsidade
Ideológica), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, fixando o regime aberto para
início do cumprimento da pena, nos termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP.
Brasília, 22 de novembro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Revisor e Relator p/o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO em 7 de outubro de
2019, no autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000071-63.2019.7.02.0002, que julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado e absolveu o Réu Civil ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS do crime
previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM ofereceu Denúncia, em 21 de fevereiro de 2019, nos seguintes termos (Processo Relacionado nº 71-
63.2019 - Evento 1 - Vol. 1):
"Trata-se de inquérito policial militar instaurado no âmbito do Comando da 2ª Região
Militar para apuração de noticiado delito de falsidade ideológica praticado por Alan Magiar
Nascimento dos Santos.
Consta dos autos que, em 22 de agosto de 2011, Alan Magiar Nascimento dos Santos
apresentou à Administração Militar declaração de bons antecedentes e idoneidade moral,
no bojo de processo administrativo para a obtenção de certificado de registro de arma de
fogo (fl. 32 do Evento 1, item 1).
Posteriormente, em 28 de outubro de 2014, o ora denunciado efetuou a revalidação do
certificado, conforme procedimento previsto no Manual do Usuário - Componente de
Solicitação de Certificado de Registro da DFPC - Versão 1.1. (Evento 1, fls. 51/78), que
demanda as mesmas providências para a concessão do documento, ou seja atualização de
declaração de bons antecedentes e idoneidade moral, por meio eletrônico (fl. 17 do Evento
1 , item 1).
No entanto, de acordo com representação formulada por Yuri Gomes Miguel (PIC nº

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
120.2018.00010, originário do presente inquérito policial militar - fls. 10/11 vº - Evento 1,
item 1), em desfavor de Alan Magiar Nascimento dos Santos, este possuiria registros
policiais e judiciais, que tramitaram nas Comarcas de Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP, fato, em
tese, impeditivo do pleito almejado.
Para a devida comprovação dos fatos trazidos a conhecimento, foram solicitadas
informações às Varas Criminais das Comarcas em questão, as quais encaminharam as
certidões de objeto e pé juntadas às fls. 80, 82 e 84 (Evento 1, item 2), que retratam o que
segue:
2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP
Processo nº 0011770-56.2007.8.26.0127 - Incidência: art. 14 da Lei nº 10.826/2003
Situação: denúncia recebida em 19/01/2009 - arquivado em 25/11/2014
1ª Vara Criminal de Jundiaí/SP
Processo nº 0005201-65.2013.8.26.0309 - Incidência: crime contra a vida Situação: autoria
a esclarecer - arquivado
3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP
Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309 - Incidência: art. 14 da Lei nº 10.826/2003
Situação: denúncia recebida em 09/06/2014 e sentença condenatória - pena de reclusão de
dois anos - regime aberto - convertida em prestação de serviço à comunidade, prestação
pecuniária e multa (Acórdão confirmatório da Sentença, transitado em julgado para o
Ministério Público em 05/04/2016)
Intimado para prestar esclarecimentos (fls. 87/90), Alan Magiar Nascimento dos Santos
limitou-se a responder, através de mensagem eletrônica (fl. 92 do Evento 1, item 2), que
'...no momento não tenho como deslocar Estou priorizando minha Saúde e meu bem estar,
Minha saúde não é das melhores Já auxiliei diversas vezes este 'Comando' e também ao
Ministério Público Militar, Infelizmente não vou poder na data atual, Sem Mais'.
Encaminhou, outrossim, comprovante de atendimento médico do Hospital Municipal de
Cajamar. Nova requisição de comparecimento foi juntada na fl. 101 (Evento 1, item 2),
igualmente não atendida.
Vislumbra-se, por conseguinte, que, quando da revalidação do certificado de registro, em
28 de outubro de 2014, Alan Magiar Nascimento dos Santos declarou que possuía bons
antecedentes e idoneidade moral, tendo pleno conhecimento de que respondia a dois
processos criminais, o de nº 0011770- 56.2007.8.26.0127, que tramitou perante a 2ª Vara
Criminal de Carapicuíba/SP, com denúncia recebida em 19/01/2009 e arquivado em
25/11/2014, bem como o registrado sob nº 0002959-02.2014.8.26.0309, da 3ª Vara
Criminal de Jundiaí/SP, que culminou em sua condenação à pena de dois anos de reclusão,
em regime aberto, convertida em prestação de serviço à comunidade, prestação
pecuniária e multa (denúncia recebida em 09/06/2014 e Acórdão confirmatório da
Sentença, transitado em julgado para o Ministério Público em 05/04/2016), fatos estes
obstativos da pretendida - e obtida - de forma indevida, revalidação de certificado de
registro de arma de fogo.
Conforme se depreende das certidões juntadas nos Eventos 16, 20, 21 e 23, Alan Magiar
Nascimento dos Santos respondeu a diversos procedimentos de natureza criminal entre os
anos de 2007 e 2018, parte dos quais, relacionados à Lei nº 10.826/2003, que disciplina o
registro, posse e comercialização de armas de fogo no território nacional.
A materialidade delitiva restou comprovada através do cotejo entre as datas de início e
término dos processos judiciais elencados e a data de revalidação do certificado de registro
em questão.
Assim procedendo, o denunciado praticou o delito de falsidade ideológica, uma vez que,
dolosamente, inseriu declaração falsa em documento público, perante a Administração
Militar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (...)".
Em relação ao Requerimento do Acusado para concessão de Certificado de Atirador, de 22 de agosto de
2011, constam nos autos os seguintes documentos:
1. - Cópia do requerimento para concessão de Certificado de Atirador, de 22 de agosto de 2011, assinado
pelo Réu (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 18);
2. - Cópia do comprovante de residência do Acusado, localizada no distrito de Jordanésia, pertencente ao
município de Cajamar, região metropolitana de São Paulo (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 -
Vol. 1 - fl. 31);
3. - Certidão de Distribuições Criminais da Comarca de São Paulo, expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 20);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
4. - Cópia do Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública, por meio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Processo Relacionado 302- 27.2018 -
Evento 1 - Vol. 1 - fls. 24/25);
5. - Certidão de Distribuição de Ações Criminais, emitida pela Justiça Militar da União (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 26);
6. - Certidão de Distribuição da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo (Processo Relacionado 302- 27.2018
- Evento 1 - Vol. 1 - fl. 27);
7. - Cópia da Declaração de Bons Antecedentes e Idoneidade Moral, assinada pelo Acusado (Processo
Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 32); e
8. - Cópia da Declaração do Clube de Tiro Gold Shooting, localizado em Barueri/SP (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 35).
No que se refere ao processo de Revalidação do Certificado, realizado em 2014, constam os documentos
abaixo relacionados:
1. - Cópia do comprovante de residência do Acusado, localizada em Barueri/SP (Processo Relacionado 302-
27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 45);
2. - Certidão de Distribuições Criminais da Comarca de São Paulo, expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 42);
3. - Certidão de Distribuição da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo (Processo Relacionado 302- 27.2018
- Evento 1 - Vol. 1 - fl. 43);
4. - Certidão de Distribuição de Ações Criminais, emitida pela Justiça Militar da União (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 44); e
5. - Cópia da Declaração do Clube Calibre de Tiro, localizado em São Paulo/SP (Processo Relacionado 302-
27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 47).
A Denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2019 (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 1 - Vol. 2).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
Por seu turno, a Defensoria Pública da União arrolou como testemunhas os civis CASSINO MOREIRA e
ALOÍSIO BUENO.
Devidamente citado, qualificado e interrogado, o Acusado, em Juízo, negou os fatos narrados na Denúncia,
especialmente por ter considerado que os processos em trâmite na Justiça de São Paulo não tinham sido
concluídos e, portanto, ele não havia sido considerado "culpado" (Processo Relacionado 71- 63.2019 -
Evento 37 - Vídeos 1 a 3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 41 - Vol. 1).
Por sua vez, a DPU requereu a juntada de documentos acerca da representação protocolizada pelo Réu em
desfavor do advogado YURI GOMES MIGUEL junto à OAB, bem como o pedido de providências protocolizado
junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 46 - Vol. 1).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia, tendo em vista
estarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não existindo causas excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade capazes de socorrer o Réu. Para tanto, ressaltou ser nítida a intenção do Acusado em
induzir a Administração Militar em erro, ao firmar declaração de bons antecedentes e idoneidade moral,
acompanhada de certidões negativas, que sabia que não incluíam seus antecedentes (Processo Relacionado
71-63.2019 - Evento 51 - Vol. 1).
Por sua vez, a Defesa (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 54 -Vol. 1) pleiteou a absolvição do Réu,
fundada na atipicidade das condutas delitivas a ele atribuídas, em razão de se configurar crime impossível,
tanto pela ausência do dolo necessário para sua configuração, quanto pela falta de lesividade.
Por tratar-se de Réu civil, o processo foi julgado monocraticamente pelo Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA
MONTEIRO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu o civil ALAN
MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Sentença foi publicada em 07 de outubro de 2019 (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 58 - Vol. 1).
A Defesa foi intimada em 08 de outubro de 2019 e não interpôs recurso. A Decisão transitou em julgado
para a DPU em 21 de outubro de 2019 (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 69 - Vol. 1).
Por sua vez, o MPM, intimado em 07 de outubro de 2019, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação.
Em suas Razões, o Parquet (Evento 1 - Vol. 5) requer a reforma da Sentença, para que o Réu seja condenado
pelo delito previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 6), a DPU refutou as teses elaboradas pelo MPM e pugnou pelo não
provimento do Apelo Ministerial, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Evento 6 - Vol. 1).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
O Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença para condenar o Réu pelo delito previsto no art.
312 do CPM (Falsidade Ideológica), por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Assiste razão ao Ministério Público Militar.
O crime de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, que
é o momento de omitir, inserir ou fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou
diversa da que devia constar. Assim, para sua caracterização, basta a potencialidade do dano.
A Legislação Pátria para controle de Arma de Fogo garante a legalidade do armamento por civis, desde que
atendidas todas as regras impostas pela Lei, a qual visa restringir ao máximo a circulação de armas na mão
do cidadão.
Com esse objetivo restritivo, a comprovação de idoneidade e de bons antecedentes se revela como mais um
requisito essencial e eficaz para a avaliação da personalidade do agente que terá acesso à arma de fogo.
O inciso I do art. 4º da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, exige como requisito para comprovação de idoneidade e bons
antecedentes não estar o interessado respondendo a inquérito policial ou a processo criminal:
Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar
a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de
antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de
não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão
ser fornecidas por meios eletrônicos. (Grifo nosso.)
O Decreto nº 5.123/2004, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento até ser revogado pelo Decreto nº
9.785/2019, vigente à época do delito, exigia, também, para aquisição e registro da Arma de Fogo e de uso
permitido a comprovação de idoneidade e a não existência de inquérito policial ou processo criminal.
Art. 12. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá:
V - comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de Arma de Fogo e
periodicamente, a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processual criminal,
por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico.
Nesse Decreto nº 5.123/2004 previa-se, ainda, no art. 67-A, a cassação de autorização de posse e porte de
arma de fogo do titular a quem fosse imputada a prática de crime doloso, a partir do indiciamento em
inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz.
O Decreto nº 9.847/2019, que revogou o Decreto nº 5.123/2004, também impôs ao interessado, para acesso
a armamento, a comprovação de "idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo
criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais" junto às respectivas Justiças desse país:
Art. 12. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do
Certificado de Registro de Arma de Fogo, o interessado deverá:
(...)
III - comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo
criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual,
Militar e Eleitoral;
Nesse artigo, o legislador deixou claro no § 2º que:
"serão exigidas as certidões de antecedentes a que se refere o inciso III do caput apenas
do local de domicílio do requerente, que apresentará declaração de inexistência de
inquéritos policiais ou processos criminais contra si em trâmite nos demais entes
federativos." (grifos nosso).
Como se vê, além de outras condições restritivas impostas pela Lei, a comprovação de idoneidade e de bons
antecedentes, caracterizada por não estar respondendo o interessado a qualquer inquérito policial ou a
processo criminal, são requisitos essenciais para o cidadão ter acesso a Arma de Fogo.
Esclarecido, portanto, que a legislação federal, visando o controle de Arma de Fogo, exige - como requisito
para comprovação de idoneidade e bons antecedentes - não estar o interessado respondendo a inquérito
policial ou a processo criminal, passa-se à análise da autoria e da materialidade do delito.
No caso in tela, o Acusado apresentou no dia 22 de agosto de 2011, à Administração Militar, declaração
assinada por ele próprio de bons antecedentes e idoneidade moral, objetivando a obtenção de certificado de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
registro de arma de fogo, com a seguinte redação (Evento 1, fl. 32, do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002 ):
"Eu, ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS baixo assinado, portador da cédula de
identidade com RG Nº 42.417.729-8 e do CPF.353.900.548-06 de nacionalidade
BRASILEIRO, nascido em 29/OUTUBRO/1986, na cidade de SÃO PAULO-SP, filho de JOSE
EZIDIO DOS SANTOS FILHO e de LAUDELINA ANA DO NASCIMENTO estado civil SOLTEIRO,
Profissão EMPRESÁRIO, E-MAIL. alanmagiar@hotmail.com, residente á RUA.ALTO PORAM
S/N BLOCO 306 APTO.22/A no bairro JARDIM MARIA LUIZA, na cidade de SÃO PAULO- SP,
declaro, sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral,
e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções
prescritas no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis." (grifo
nosso.)
No dia 28 de outubro de 2014, o Acusado efetuou a revalidação do certificado, conforme procedimento
previsto no Manual do Usuário - Componente de Solicitação de Certificado de Registro da DFPC - Versão 1.1
(Evento 1, fls. 16/17 e 51/78, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Registre-se que, para a concessão do documento de revalidação do certificado, foi necessária, novamente,
por meio eletrônico, a atualização de declaração de bons antecedentes e idoneidade moral, por parte do
acusado, bem como declarar-se ciente de toda a Legislação pertinente à matéria, em especial a Lei nº
10.826/03, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 5.123/04, citadas linhas atrás. Na ocasião, o
réu assim declarou: (Evento 1, fls. 59, 68 e 72, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
"(...) outrossim, declaro ter ciência de toda a legislação pertinente ao assunto,
mormente no que tange à Lei nº 10.826, de 22 Dez 03, e suas alterações, regulamentada
pelo Decreto nº 5.123, de 01 de jul 04, bem como à Portaria nº 0005-0 Log, de 02 Mar 05,
principalmente do Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000 (Regulamento Para
Fiscalização de Produtos Controlados), comprometendo-me a cumprir as exigências
constantes de seus dispositivos, sabendo que ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece (art. 3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).". (grifo nosso.)
Em que pese o Acusado ter declarado, em duas oportunidades, à Administração Militar, que possuía
idoneidade e bons antecedentes para obtenção de certificado de registro de arma de fogo, apurou-se nos
autos que as Varas Criminais das Comarcas de Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP forneceram certidões informando
que o réu respondia a época dos fatos a duas ações penais (Evento 1, fls. 80, 82 e 84, do Processo nº
7000302-27.2018.7.02.0002):
- 2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP, Processo nº 0011770-56.2007.8.26.0127, Incidência: art. 14 da Lei nº
10.826/2003 Situação: denúncia recebida em 19/01/2009 arquivado em 25/11/2014; e
- 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP, Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309, Incidência: art. 14 da Lei nº
10.826/2003.
Além desses dois processos, o Acusado também foi investigado em outros procedimentos investigatórios
criminais entre os anos de 2007 e 2018 (Eventos 16, 20, 21 e 23 do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002).
Quando interrogado em Juízo, o Acusado admitiu saber que possuía registros criminais quando solicitou a
renovação do certificado de arma de fogo. Disse, inclusive, que isso não representava óbice, pois enquanto
não houvesse condenação transitada em julgado, não haveria impedimento de obtenção de renovação de
registro, sendo que, até aquele momento, ainda não tinha sido condenado (Evento 37 do Processo nº
7000071-63.2019.7.02.0002).
Nesse ponto, não andou bem o acusado em suas declarações, uma vez que não se pode invocar o trânsito
em julgado exigido nos antecedentes criminais - visando o cálculo da dosimetria da pena - para se adquirir o
certificado de registro de arma de fogo, pois são situações totalmente distintas.
Até porque, a própria legislação que regulamenta essa questão de uso, posse e porte de armamento prevê,
expressamente, que não precisa o trânsito em julgado dos processos a que, porventura, responda o
interessado para adquirir o certificado de registro, bastando que o requerente apenas responda a inquérito
ou a ação penal. É dizer que basta o interessado responder a uma coisa ou a outra para impedir a concessão
do certificado de registro de armamento.
Conforme esclareceu o Subprocurador-Geral da JMU Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE em seu Parecer:
" A autorização ou mesmo renovação do porte de arma de fogo requer o máximo
de cautela para seu deferimento, impondo a legislação, por isso, uma série de
requisitos de ordem objetiva. Dessa forma, "a especificidade do trato com os
produtos controlados não permite que se evoque o entendimento do STF a
respeito do conceito de maus antecedentes para efeito de dosimetria da pena,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
como efetuado na sentença, até porque as situações são completamente
distintas". (...). Lado outro, de se ressaltar que não parece minimamente razoável o
argumento do Magistrado a quo, no sentido de que a Administração Militar
poderia ter diligenciado junto aos juízos, para confirmar a veracidade da
declaração de idoneidade do apelado, invertendo o onus probandi e transferindo
encargo que deve ser (de) responsabilidade do administrado para a
Administração Pública.". (Grifo nosso.)
Ora, essa declaração do Acusado, reconhecendo saber que possuía registros criminais quando solicitou a
renovação do certificado para ter acesso às armas de fogo, é, na verdade, uma verdadeira confissão da
conduta tipificada pelo delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, em plena harmonia com
inciso I do art. 4º da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e art 12, inciso III, e § 2º do Decreto nº
9.847/2019, que revogou o Decreto nº 5.123/2004.
Portanto, é possível concluir que a autoria e a materialidade do delito encontram-se perfeitamente
configurados nos autos, pelo depoimento em Juízo do acusado, que, em consonância com a prova
documental, confirmam que o réu apresentou declaração de bons antecedentes e idoneidade moral à
Administração Militar, em duas oportunidades, mesmo sabendo que possuía registros criminais, objetivando
com isso a obtenção de certificado de registro de arma de fogo, sugerindo, dessa forma, que o dolo do
acusado também restou configurado.
Cabe lembrar que o dolo específico no crime de falsidade ideológica, insculpido no art. 312 do CPM, exige
que o agente insira ou faça inserir declaração inverídica no documento, tendo em mira um objetivo
predeterminado e danoso à Administração Castrense ou ao Serviço Militar, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Além do mais, duas testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o Acusado atuava profissionalmente
como instrutor de tiro, o que, por certo, o diferencia do homem médio comum, pois é cediço que para o
exercício desse tipo de atividade é imprescindível o conhecimento específico das regras e restrições legais
para o desempenho profissional e, sobretudo, para ministrar as aulas sobre armamento (Eventos 34 e 3 do
Processo nº 7000071-63.2019.7.02.0002).
Assim, não é crível acreditar que acusado - ministrando aulas de tiro, portanto, já acostumado com as
regras, as normas, os regulamentos e as legislações pertinentes ao assunto - desconhecia os requisitos e as
exigências para se adquirir o certificado de registro de armas de fogo.
Pelo contrário, o fato de ser instrutor de tiro só comprova que ele é conhecedor da legislação pertinente ao
caso. Até porque, se não soubesse das exigências da lei, então certamente não estaria qualificado - como de
fato foi à época dos fatos - para dar aulas sobre armamento, tampouco ensinar pessoas a manusear armas
de fogo.
Aliás, o próprio atestado de capacitação técnica evidencia o conhecimento do acusado para com as normas
de segurança no uso do armamento, bem como deixa claro a "plena habilidade (dele) no uso e manuseio de
arma de fogo demonstrada durante os testes práticos e teóricos".
Certo é que o Acusado não fez menção de nenhum dos feitos criminais a que respondia, mesmo sabendo
que possuía registros criminais, quando instruiu os procedimentos administrativos para obtenção de
certificado de registro de arma de fogo junto à Administração Militar, limitando-se, maliciosamente, a juntar
apenas as certidões negativas de locais onde não tramitava nenhum processo contra sua pessoa, como as
Comarcas do Estado de São Paulo, da Justiça Federal e da Justiça Militar da União (Eventos 1, doc. 1, fls. 20,
24, 26, 27 42/44, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Essa escolha estratégica, por parte do réu, dos locais onde levantaria as certidões se revelou intencional,
pois ao apresentar certidões criminais apenas de onde não respondia a qualquer processo, fica evidenciada
a vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o fim de criar o direito à obtenção
de certificado de registro de arma de fogo.
Assim, tem-se que a materialidade, a autoria e o dolo do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312
do CPM, estão devidamente comprovados nos autos, sendo o fato típico, antijurídico e culpável.
É o que basta para decidir.
Feitas essas ponderações, passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, deixa-se de observar
os antecedentes criminais existentes contra o acusado, nessa fase da dosimetria, para valorá-las na
segunda fase, no intuito de se evitar a eventual caracterização do bis in idem.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Contudo, existe a agravante da reincidência, uma vez
que constam nos autos a informação da condenação do réu, transitada em julgado, no Processo nº 0002959-
02.2014.8.26.0309, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP. Esse fato pode ser constatado no
(Evento 20, pag. 2 do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002), razão pela qual deve-se acrescer a fração
de 1/5, ou seja, 2 meses e 9 dias à pena mínima de 1 ano - aplicada ao crime de falsidade ideológica -

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:05:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184316029
totalizando a pena provisória em 1 ano, 2 meses e 9 dias.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a pena em 1 ano, 2
meses e 9 dias de reclusão.
O condenado não faz jus ao sursis, nos termos do inciso I do art. 84 do CPM.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, condenar ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, como incurso no
crime previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), à pena de 1 ano, 2 meses e 9 dias de reclusão.
Deve ser fixado, ainda, o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos da alínea "c" do §
2º do art. 33 do CP.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001273-38.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, divergindo da douta maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, mantendo inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000071-63.2019.7.02.0002, que absolveu o Réu civil ALAN MAGIR NASCIMENTO DOS
SANTOS do crime previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Em suas Razões, o Parquet (Evento 1 - Vol. 5) requer a reforma da Sentença para que o Réu seja condenado
pelo delito previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), por estarem comprovadas a autoria e
materialidade delitivas.
A DPU, por seu turno (Evento 1 - Vol. 6), refutou as teses elaboradas pelo MPM e pugnou pelo não provimento
do Apelo Ministerial, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Constam nos autos que no dia 22 de agosto de 2011, o civil ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, ora
Apelado, apresentou ao Comando da 2ª Região Militar declaração de bons antecedentes e idoneidade moral,
no bojo do processo administrativo para obtenção de Certificado de Registro de Arma de Fogo. Posteriormente,
em 28 de outubro de 2014, o Réu, para realizar a revalidação do certificado, atualizou a declaração de bons
antecedentes e idoneidade moral, por meio eletrônico.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 1 - Vol. 1), naquela ocasião, foi recebida uma
representação, formulada pelo civil YURI GOMES MIGUEL, em desfavor do Acusado, na qual estavam relatados
registros policiais e judiciais, que tramitaram nas comarcas de Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP, o que, em tese,
tornaria falsa a declaração de bons antecedentes e idoneidade moral, assinada em 2011 e revalidada em 2014
pelo Réu, no processo para obtenção de Certificado de Registro de Arma de Fogo.
Assim, para o Parquet, como o Acusado tinha pleno conhecimento dos processos criminais que tramitavam
contra ele, não poderia ter declarado possuir bons antecedentes e idoneidade moral, nem em 2011, quando
fez o primeiro requerimento para concessão do registro, tampouco em 2014, quando firmou eletronicamente a
mesma declaração.
Ressalta-se que, a fim de instruir o processo, o Encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) solicitou ao
Cartório do Ofício da 2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP informações a respeito dos Inquéritos 854/2007,
81/2013 e 46/2014, por meio do Ofício nº 001-IPM/178, de 18 de junho de 2018 (Processo Relacionado 302-
27.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 79).
Em resposta, o Cartório remeteu a Certidão de Objeto e Pé - Criminal (Processo Relacionado 302-27.2018 -
Evento 1 - Vol. 2 - fl. 80), contendo apenas informações acerca do Inquérito 854/2007, origem do Processo nº
0011770-56.2007.8.26.0127, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP, no qual o Apelado figurou
como Réu. Conforme apresentando, o suposto fato ocorreu em 12/09/2007, tendo sido a Denúncia recebida em
19/01/2009, mesma data na qual ocorreu o " arquivamento do delito" ordenado pela autoridade judiciária.
Não houve menção aos Inquéritos 81/2013 e 46/2014.
Ademais, também foi requerido pelo Encarregado do IPM, à 1ª Vara Criminal de Jundiaí/SP (Processo
Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 Vol. 2 - fl. 81), informações acerca do Processo nº 0005201-
65.2013.8.26.0309 (Ordem nº 2013/001400), pelo que foi relatado, por meio de Certidão de Objeto e Pé -
Criminal (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 82), não haver histórico com o nome
solicitado ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS e, no que tange ao processo questionado, os autos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
foram arquivados por não ter sido determinada a autoria delitiva.
Igualmente, foram solicitadas ao Cartório do Ofício da 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP informações relativas ao
Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309. (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 83). No
retorno, aquela Vara Criminal detalhou o trâmite do processo indicado, conforme resumo abaixo:
1. Data do fato: 13/02/2014;
2. Recebimento da Denúncia: 09/06/2014;
3. Sentença Condenatória: 23/03/2015; e
4. Trânsito em julgado do Recurso de Apelação para a Defesa: 17/03/2016. Destaco ter sido
confirmado, em sede recursal, a condenação do Réu, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, especificamente
para prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de doação, pelo período de 2 (dois) anos, além
de multa, fixada em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).
Nesse ínterim, tem-se que, embora o fato delituoso tenha sido cometido antes da declaração de bons
antecedentes e idoneidade moral no bojo do processo de revalidação do certificado de registro de arma de
fogo, em 2014, a condenação apenas transitou em julgado no ano de 2016 e, para fins jurídicos, não poderia
ser levado a efeito para impedir o reconhecimento dos requisitos exigidos pela Administração Militar.
Posteriormente, após a conclusão do IPM, o Ministério Público Militar requereu a juntada de Folha de
Antecedentes Criminais do Réu. Em Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 939634 (Processo
Relacionado 71-63.2019 - Evento 20 - Vol. 2), emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
constam os seguintes registros de ações criminais e inquéritos policiais, distribuídos antes de 17/12/2018:
1. São Paulo/SP
Foro Central Criminal Barra Funda - Vara do Juizado Especial Criminal - Queixa-crime rejeitada em
25/10/2016. Processo extinto.
Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal. Processo nº 1000044-56.2017.8.26.0050. Data:
27/03/2017. Delito: calúnia, injúria e difamação.
Foro Central Criminal Barra Funda - Vara do Juizado Especial Criminal. Processo nº 1000623-
04.2017.8.26.0050. Data do Fato: 29/06/2017. Situação: extinto, por ter sido rejeitada a
queixa-crime em 09/10/2018. Queixa-crime oferecida por YURI GOMES MIGUEL.
2. Barueri/SP
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 1000717-92.2017.8.26.0068. Data: 25/01/2017.
Requerente: Clube de Tiro e Caça de Barueri. Situação: extinto.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 0001869-95.2017.8.26.0068. Data: 20/02/2017.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 0003838-48.2017.8.26.0068. Data: 05/04/2017.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 1007026-32.2017.8.26.0068. Data: 19/05/2017.
Requerente: Clube de Tiro e Caça de Barueri. Situação: extinto.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 1007027-17.2017.8.26.0068. Data: 19/05/2017.
Requerente: Clube de Tiro e Caça de Barueri. Situação: extinto.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 0014147-31.2017.8.26.0068. Data: 07/11/2017.
Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial nº 0004804-74.2018.8.26.0068. Data: 17/04/2018.
3. Cajamar/SP
Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial. Ação Penal nº 0001400-65.2013.8.26.0108. Data do fato: 02/03/2013.
Denúncia recebida em 03/07/2015.
4. Carapicuíba/SP

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
Foro de Carapicuíba/SP - 2ª Vara Criminal. Crimes de Arma de Fogo: 0011770-56.2007.8.26.0127.
Denúncia recebida em 19/01/2009 e processo arquivado na mesma data. Situação: extinto.
5. Embu-Guaçu/SP
Foro de Embu-Guaçu - Vara Única. Inquérito Policial: 0000412-89.2017.8.26.0177. Data do fato:
07/08/2016. Inquérito arquivado (apuração de notícia falsa de crime contra YURI GOMES MIGUEL).
Foro de Embu-Guaçu - Vara Única. Ação Penal nº 1011714-62.2016.8.26.0362, tendo como Querelante
YURI GOMES MIGUEL. Data: 10/11/2016.
Foro de Embu-Guaçu - Vara Única. Notícia de Crime nº 1000073-16.2017.8.26.0177. Data: 30/01/2017.
Requerente: Clube de Tiro e Caça de Barueri.
6. Jundiaí/SP
Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal. Ação Penal nº 0002959-02.2014.8.26.0309. Situação Suspenso.
Sentença condenatória proferida em 23 de março de 2015, confirmada no Recurso de Apelação.
Trânsito em julgado da decisão em 17/03/2016.
Destaca-se que embora o Acusado tenha contra si inúmeros inquéritos e ações penais, nenhum deles é capaz
de lhe imputar a falsidade pretendida pelo MPM. Isso porque, conforme demonstrado no extrato acima, a única
condenação ocorreu em 23 de março de 2015 e transitou em julgado apenas em 17 de março de 2016, data
posterior tanto ao primeiro requerimento de obtenção do Certificado de Registro de Arma de Fogo, em 2011,
quanto ao pedido de revalidação, realizado em 2014.
Nesse sentido, não há que se retocar a Sentença absolutória, senão vejamos:
O crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, prevê o seguinte:
"Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco
anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular."
Para que se configure o crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM, é necessário que o sujeito
ativo omita (deixar de inserir ou não mencionar), ou insira (colocar ou introduzir), ou faça inserir (proporcionar
que se introduza) declaração relevante em documentos públicos ou particulares.
A declaração, por sua vez, pode ser uma afirmação, um relato, um depoimento ou uma manifestação.
Entretanto, havendo necessidade de comprovação do que está sendo declarado, não se configura crime, caso
ela seja falsa ou de algum modo dissociada da realidade.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
"PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTO PARA
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS QUE COMPÕEM
O TIPO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
O documento para fins de falsidade ideológica deve ser uma peça que tenha
possibilidade de produzir prova de um determinado fato, sem necessidade de
outras verificações, valendo como tal por si mesma.
Simples correspondência enviada a um órgão, visando obtenção de endereço da parte
adversária, ainda que sem autorização do juízo, mesmo de modo a parecer ter sido expedida
judicialmente, não configura o delito de falsidade ideológica, se nenhum dos especiais fins de
agir foi objetivado.
Recurso provido para trancar a ação penal. (RHC 19.710/SP, Rel. Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe
15/09/2008)." (destaque nosso)
Além disso, na falsidade ideológica, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o sujeito passivo que
recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
juridicamente relevante.
Diante disso, temos que, no processo em análise, as Declarações firmadas pelo Acusado, confirmando ter bons
antecedentes e idoneidade moral, para obtenção do Certificado de Registro de Arma de Fogo, bem como para
sua revalidação, foram acompanhadas de comprovação necessária, qual seja, a emissão das certidões de nada
consta criminal apresentadas em 2011 e em 2014.
Registro terem sido apresentadas pelo Apelado, no processo de obtenção do Certificado, realizado em 2011,
todos os documentos necessários, abaixo relatados:
a. Requerimento para concessão do Certificado de Registro de Arma de Fogo, assinado pelo próprio
Acusado (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 19);
b. Certidão de "Nada Consta" de Distribuições Criminais da Comarca de São Paulo, local de residência
declarada pelo Réu, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo Relacionado 302-
27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 20);
c. Atestado de "Nada Consta" de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fls. 24/25);
d. Certidão de "Nada Consta" da Justiça Militar da União (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 -
Vol. 1 - fl. 26);
e. Certidão de "Nada Consta" da Justiça Federal de 1º Grau de São Paulo União (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 27);
f. Declaração de Bons Antecedentes e Idoneidade Moral, assinada pelo Acusado (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 32);
g. Termo de Compromisso (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 33); e
h. Declaração do Clube de Tiro Gold Shooting (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl.
35).
Por sua vez, no processo de revalidação do Certificado, realizado em 2014, o Apelado apresentou a seguinte
documentação exigida:
a. Certidão de "Nada Consta" de Distribuições Criminais da Comarca de Barueri, local de residência
declarada pelo Réu, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo Relacionado 302-
27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 42);
b. Certidão de "Nada Consta" da Justiça Federal de 1º Grau de São Paulo União (Processo Relacionado
302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 43);
c. Certidão de "Nada Consta" da Justiça Militar da União (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 -
Vol. 1 - fl. 44); e
d. Declaração do Clube Calibre de Tiro (Processo Relacionado 302-27.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 47).
No processo de revalidação, a Declaração de Bons Antecedentes e Idoneidade Moral foi validada pelo Réu,
eletronicamente, conforme procedimento estabelecido pelo Exército Brasileiro, abaixo transcrito:
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaro, sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral, e estou ciente de que, em
caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sansões prescritas no Código Penal e às demais cominações
legais aplicáveis.
[ ] Li e concordo com a DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE acima.
Compulsando os autos, verifica-se que, tanto para obtenção quanto para a revalidação, o Acusado apresentou
todos os documentos exigidos e cumpriu os requisitos determinados pelo Exército Brasileiro. Além disso, à
época, ele apresentou as certidões de nada consta de distribuição de ações criminais relativas à comarca de
sua residência, em 2011 de São Paulo e em 2014 de Barueri. Há no processo a informação de que somente no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
ano de 2015 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) passou a emitir certidões unificadas de todas
as comarcas do Estado. Dessa forma, não vislumbro a falsidade ideológica alegada.
Não fosse o suficiente, como registrado na Sentença absolutória, não havia explicação para o usuário acerca
do que seria considerado pelo Exército Brasileiro os termos "idoneidade moral" e "bons antecedentes", ambos
dotados de significados subjetivos e amplos.
Conforme consignado pelo Juízo a quo, a idoneidade moral, sem a respectiva explicação de seu conceito, "não
se presta à caracterização de ilícitos penais decorrentes de informações inverídicas a seu respeito".
No que tange aos bons antecedentes, semelhante conclusão é obtida. Sobre o tema, o Supremo Tribunal
Federal firmou tese em repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 591.054, com o seguinte teor:
"A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode
ser considerada maus antecedentes para fins de dosimetria da pena". (grifo nosso)
Embora o entendimento se refira à dosimetria da pena, muito menos poderiam ser usados inquéritos e ações
em curso para definir a existência de "maus antecedentes".
Não se exclui que o Acusado tinha conhecimento dos inquéritos e processos criminais que tramitavam contra
si, porém, em nenhum deles havia condenação definitiva. Ainda que tivesse apresentado as certidões que o
MPM utilizou para fundamentar a Denúncia, quais sejam, certidões emitidas pelos juízos das Comarcas de
Carapicuíba/SP e de Jundiaí/SP, não se poderia falar em maus antecedentes à época do requerimento do
Acusado, tampouco em firmar declaração falsa para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
como exige o tipo penal previsto no art. 312 do CPM.
Sobre isso, registre-se que, não estando presente o dolo para a consumação do delito, inexiste também o
crime, que não se configura na modalidade culposa e, por consequência, não há autoria.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 37 - Vídeos 1 a 3), o
Acusado civil ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS declarou, em síntese, ter realizado, por intermédio do
procurador CASSIANO, o processo de revalidação do Certificado de Registro (CR) no ano de 2014,
acompanhado de todas as certidões negativas exigidas pelo Exército, que foram emitidas pela Internet, nos
respectivos sites dos Tribunais e também pelo "Poupa Tempo". Informou ser, à época, instrutor de tiro da
Polícia Federal e, por essa razão, precisava manter as certidões de nada consta "em dia". Afirmou não se
recordar de ter acessado o sistema eletrônico do Exército.
Questionado, confirmou ter conhecimento dos inquéritos e processos criminais em trâmite, mas, apesar disso,
as certidões emitidas saíram com nada consta, pois ele não havia sido condenado em nenhum deles.
Alegou conhecer o civil YURI GOMES MIGUEL, após este ter-lhe prestado serviços advocatícios e patrocinado
algumas causas a seu favor. Entretanto, destacou ter havido uma divergência entre ambos, o que levou o civil
YURI a iniciar uma perseguição contra o Acusado.
Por fim, questionado pela Defesa, respondeu ter conhecimento que o procedimento do Exército exigia a
declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes e isso mudou recentemente para declaração de que o
cidadão não responde a inquéritos ou a processos criminais.
Por seu turno, as testemunhas arroladas pela Defesa assim se manifestaram quanto ao fato:
A Testemunha CASSIANO MOREIRA (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 34 - Vídeos 1/2) declarou
conhecer o Acusado desde o início de 2011, quando passaram a frequentar o mesmo Clube de Tiro. Afirmou
ser o Acusado atirador e, por isso, tinha porte de arma desde quando o conheceu. Recordou ter atuado como
procurador do Réu no processo de renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), mas não
soube confirmar se também atuou na renovação do Certificado de Registro (CR). Explicou ser responsável,
quando contratado, por montar todo o processo, reunindo todos os documentos exigidos, bem como dar
entrada no requerimento junto ao Exército. Afirmou ser exigido pela Força Terrestre, para renovação do CRAF,
o requerimento assinado, a taxa de recolhimento paga, a cópia do CRAF e a procuração. Explicou somente
serem necessárias as certidões de nada consta criminal para obtenção ou renovação do CR, não sendo
necessário para a renovação do CRAF. Informou desconhecer a vida pregressa do Acusado, assim como os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
inquéritos e processos criminais que respondia.
Questionado, afirmou não haver uma explicação do Exército sobre os conceitos de idoneidade moral e bons
antecedentes, mas, no seu entender, era apresentar as certidões necessárias de nada consta criminal.
Afirmou, ainda, ser necessário, para concluir todo o processo, marcar a declaração eletrônica de idoneidade
moral e de segurança do acervo.
Por fim, questionado, informou não ter tido conhecimento da prisão em flagrante do Acusado em fevereiro de
2014, quando, esporadicamente, trabalhavam juntos no Clube de Tiro.
A Testemunha ALOÍSIO BUENO (Processo Relacionado 71-63.2019 - Evento 35 - Vídeo 1) declarou ter
conhecimento de que qualquer cidadão, ainda que tenha cometido um delito grave, consegue emitir certidão
de nada consta nos Tribunais se a condenação ainda não tiver trânsito em julgado. Informou ter conhecimento
de que o Acusado é instrutor de tiro, explicou como funciona sua profissão, mas não trouxe informações
relevantes para a elucidação do fato.
Os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar a inexatidão de conceitos dos termos
"idoneidade moral" e "bons antecedentes", bem como em afirmar serem as certidões emitidas com "nada
consta", ainda que o cidadão responda a inquéritos e processos criminais.
Além disso, nestes autos, há demonstração inequívoca de que o agente não agiu com o dolo de "prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Dessa forma, a falsificação
que não conduza a qualquer desses três resultados deve ser considerada penalmente indiferente.
Nesse mesmo sentido, não pode prosperar a alegação de ter o Acusado, maliciosamente, entregue apenas
certidões das comarcas que sabia não estar tramitando inquérito ou processo criminal contra ele. Isso porque,
como é notório, qualquer cidadão que esteja sendo investigado em inquérito policial ou com processo criminal
em andamento conseguirá emitir uma certidão de "nada consta".
Ademais, deve ser concedido o benefício da dúvida ao Acusado, visto que, somente a partir de 24 de agosto de
2015 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a disponibilizar o serviço de certidões estaduais de
distribuições cíveis, criminais e de execuções criminais, o que permite o acesso a informações abrangentes
sobre a situação judicial de uma pessoa.
Desse modo, por não ter sido demonstrada a materialidade delitiva, nem o dolo para a configuração do crime
do art. 312 do CPM, a manutenção da Sentença absolutória é medida que se impõe.
Com a finalidade de afastar as alegações apresentadas pelo MPM, reitero os seguintes pontos:
a. No processo nº 0001400-65.2012.8.26.0108, em trâmite na Comarca de Cajamar/SP, a Denúncia foi recebida
em 03 de julho de 2015, data posterior aos fatos constantes na Exordial Acusatória deste Recurso, e
encontra-se pendente de julgamento, não podendo ser utilizado para prejudicar o Réu.
b. Todos os registros de inquéritos relativos à Comarca de Barueri/SP ocorreram a partir de 25 de janeiro
de 2017, também posteriores às datas dos fatos em análise nesta Apelação e, portanto, não podem ser
utilizados para fundamentar uma condenação. No mesmo sentido, os registros referentes à Comarca de Embu-
Guaçu, supostamente ocorridos entre os anos de 2016 e 2017.
c. No processo nº 0011770-56.2007.8.26.0127, que tramitou na Comarca de Carapicuíba/SP, a Denúncia foi
recebida em 19 de janeiro de 2009 e a ação arquivada na mesma data. De igual modo, ainda que o
suposto fato tenha ocorrido antes das datas relativas à obtenção e revalidação de certificado, o processo foi
arquivado em 2009 e, por consequência, não poderia gerar MAUS antecedentes ou INIDONEIDADE moral
ao Acusado.
d. No processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309, que tramitou na Comarca de Jundiaí/SP, embora o Réu tenha
sido preso em flagrante em 13 fevereiro de 2014, a Sentença condenatória foi proferida apenas em 23
de março de 2015 e seu trânsito em julgado ocorreu em 17 de março de 2016, ambos posteriores aos fatos
analisados no presente Recurso e, portanto, também não pode ser utilizado como gerador de maus
antecedentes para a época dos fatos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:50:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129701c303
Assim, diante do exposto, não se pode aceitar como incontroverso o fato de ter o Acusado cometido o delito
em exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, que deve prevalecer para
impedir a responsabilização do Apelado enquanto restar dúvida sobre a materialidade do crime ou até mesmo
quanto à tipicidade da conduta.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência do crime,
tampouco sua autoria. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado Princípio. Deixando a instrução
probatória receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição do Acusado por
insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
"MPM. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 251, C/C O ART. 30,
INCISO II, AMBOS DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...) O princípio do in dubio
pro reo implica que na dúvida interpreta-se em favor do Acusado. É a consagração da
presunção da inocência e destina-se a não permitir que o agente possa ser considerado
culpado de algum delito enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Embargos rejeitados.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 133-34.2010.7.12.0012/DF. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 2/8/2016. Publicado em 10/8/2016).
Portanto, não sendo superada a dúvida quanto à materialidade dos crimes, atrai-se a aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo, impondo-se, no caso, a manutenção da absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/11/2020 09:29:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be3878ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70001273-38.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, acompanhando parcialmente o voto do Ministro-Revisor e Relator para o Acórdão,
divergindo tão somente, no tocante à dosimetria, pelos motivos que passo a expor.
Com relação à agravante da reincidência, deixo de aplicá-la, tendo em vista que o trânsito em julgado da
condenação no Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP.
(Evento 20, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002), ocorreu tão somente em 2016.
Por seu turno, o fato apurado nos presentes autos, qual seja, o procedimento de revalidação do
certificado no qual o réu afirmou possuir bons antecedentes e ser conhecedor da legislação pertinente se
deu em 2014, sendo assim, anterior à condenação com trânsito em julgado.
Nos termos do art. 71 do CPM:
"Art. 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior."
Destarte, em tendo sido o novo crime praticado antes da condenação com trânsito em julgado, não se
configurou o pressuposto legal para que incida a agravante da reincidência.
No entanto, a referida condenação transitada em julgado pode ser utilizada como maus antecedentes na
primeira fase.
Dessa forma, analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, havendo uma desfavorável, fixo a pena-
base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva na ausência de atenuantes,
agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar o civil ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o regime aberto para início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra